Tribunal: STF
Processo: AI 484262
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao extraodinário,
a certidão de publicação do acórdão atinente aos embargos de declaração,
forçoso é concluir, á luz do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de
Processo Civil, pelo não-conhecimento da medida.
AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA.
Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa
prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a
parte com o ônus decorrente da litigância de
má-fé.